Tribunal: TJDFT
Processo: 0727837-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. MEDIDA EXCESSIVA.NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil a execução deverá ocorrer de forma menos gravosa para o executado.
2. O parágrafo terceiro, do artigo 783, do Código de Processo Civil, autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito.
3. Havendo previsão legal para a medida coercitiva e inexistindo violação ao Princípio da Proibição do Excesso, deve a decisão agravada ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Recurso conhecido e não provido.